Tribunal: TJMT
Processo: 1008071-20.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008071-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), CARMAN PARTICIPACOES E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 13.084.136/0001-79 (AGRAVANTE), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), RENATO NAPOLITANO NETO - CPF: 250.625.938-40 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ: 11.550.690/0001-79 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), ANDRE PINTO DA ROCHA OSORIO GONDINHO - CPF: 026.263.007-99 (ADVOGADO), THIAGO DRUMMOND DE PAULA LINS - CPF: 091.182.077-90 (ADVOGADO), PEDRO ACIOLI WERNER - CPF: 120.562.387-64 (ADVOGADO), ANDRE CANUTO MURIEL MENDES DE ALMEIDA - CPF: 400.155.978-14 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA LIMA - CPF: 362.812.278-32 (ADVOGADO), CAIO LOPES DA SILVA - CPF: 093.052.349-09 (ADVOGADO), GABRIELA LORENCO TRIVELLATO - CPF: 401.148.108-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE FERRAMENTAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização das ferramentas CCS-Bacen, DECRED e DIMOB, formulado em execução de título extrajudicial promovida pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento da utilização das ferramentas CCS-Bacen, DECRED e DIMOB para fins de localização de bens penhoráveis em execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As ferramentas DECRED e DIMOB apresentam apenas informações de movimentações financeiras pretéritas, não se prestando à localização de bens expropriáveis.

4. A utilização do SISBAJUD, que já foi realizada nos autos, abrange os dados do CCS-Bacen, sendo, portanto, desnecessária a consulta isolada a esse sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. As ferramentas DECRED e DIMOB não se prestam à localização de bens penhoráveis por trazerem apenas informações pretéritas.

2. A consulta ao CCS-Bacen é desnecessária quando já realizada a diligência via SISBAJUD, que a engloba.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Carman Participações e Incorporação
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0000676-84.2017.8.11.0093, que indeferiu o pedido de utilização das ferramentas CCS Bacen, DECRED e DIMOB.

O agravante esclarece que se trata, na origem, de Ação Monitória convertida em Execução de Título Extrajudicial, iniciada pela Agravante em face da Agravada.

Afirma que a decisão agravada deve ser reformada para “seja deferida a consulta ao CCSBacen, à DECRED e à DIMOB, a fim de que a Exequente/Agravante, tenha acesso a eventuais operações efetuadas com cartão de crédito e às informações de natureza bancária, bem como relativas à aquisições imobiliárias e/ou vendas, por parte da Agravada.” (Id. 274851364 - Pág. 17).

Ao final requer o provimento do recurso para determinar que seja deferida a utilização das ferramentas CCSBacen, DECRED e DIMOB, nos autos da Execução.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Verifico nos autos que já houve utilização do SISBAJUD e a decisão agravada indeferiu a utilização
das ferramentas CCS Bacen, DECRED e DIMOB.

A buscas de ativos e pesquisas junto à Receita Federal por meio da DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) não servem para a finalidade pretendida pelo agravante, qual seja, a localização de bens penhoráveis, pois, não se destinam a serem utilizadas como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções, porquanto, apenas trazem informações de movimentações financeiras pretéritas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS – PESQUISAS PELAS FERRAMENTAS DECRED E DIMOB. INDEFERIMENTO – RENAGRO – POSSIBILIDADE – PERTINÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As pesquisas junto à Receita Federal visando acesso as ferramentas DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira), DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), não servem para a finalidade de obter informações quanto à localização de bens passiveis de penhora, porque apenas veiculam informações referentes a movimentações financeiras pretéritas, [...]. Recurso parcialmente provido.” (TJMT, Agravo de Instrumento nº 1008101-89.2024.8.11.0000 – Guiratinga. Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Publicado em 24.06.2024.)

No que concerne ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN constam os seguintes dados no
site
do Banco Central (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntas frequentes -
respostas/Sisbajud):

4 – Quais instituições o SISBAJUD consegue alcançar para realizar bloqueios e requisitar informações?

A lista de instituições participantes do SISBAJUD, como ocorria no Bacen Jud, provém do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), que deve alcançar todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, por exemplo
:

· bancos comerciais, múltiplos, de investimento e as caixas econômicas;

· cooperativas de Crédito;

· sociedades de crédito, financiamento e investimento;

· instituições de pagamentos (IP) autorizadas pelo BC; e

· corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários.

5 – Todos os relacionamentos do CCS fazem parte do SISBAJUD?

Para fins de ordens de bloqueio de valor, o SISBAJUD considera apenas os relacionamentos ativos no CCS quando do envio da ordem do Judiciário.

Para fins de ordens de requisição de informações, o SISBAJUD considera os relacionamentos ativos e os históricos do CCS.

Desse modo, é desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais. É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal”. (N.U 1008351-59.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025